Tribunal: TJMT
Processo: 1006148-74.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006148-74.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), GERENTE DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS-

RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, as autuações referentes a ausência de certidão negativa, bem como pela emissão de nota inidônea devem ser mantidas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1006148-74.2018.8.11.0041

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO e MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

AGRAVADOS:
MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno

interpostos por
Mirax Comercio e Industria de Cereais LTDA. e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrida, para conceder em parte a segurança vindicada, apenas em relação aos Termos de Apreensão lavrados em decorrência da inexistência de Regime Mensal de Recolhimento.

A Agravante Mirax defende que, deve ser reconhecida a ilegalidade dos demais Termos de Apreensão lavrados em seu desfavor, por entender que, houve descaracterização do PRODEIC de forma ILEGAL pelas autuações, porque o programa foi deferido à Agravante para BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, como o milho, não para industrialização como sugerido pela decisão agravada.

Pontua que, absolutamente ilegais as autuações e declaração de inidoneidade às Notas Fiscais que acompanharam as mercadorias transportadas, já que não houveram provas das alegações fiscais das autuações, ou mesmo competência para realizar tal perícia ali, inexistente qualquer laudo posterior, mesmo se tratando de apreensões realizadas há quase 01 (um) ano, tempo mais do que suficiente para acostar tal prova aos procedimentos.

Defende que, as certidões negativas estavam presentes e foram apresentadas assim que requeridas, todavia não havia o destaque do número destas no corpo da nota fiscal emitida, compreendendo, portanto, o período de transporte como um todo, de modo que a requisição de pretérita, assim como necessidade de destaque do número desta na nota fiscal, caracteriza excesso de burocracia totalmente desnecessária.

Alega que, é inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 45, X,
d
, da Lei 7.098/98, visto que também apresentados os documentos requeridos pronta e devidamente mediante requisição do próprio fiscal autuador no momento de fiscalização do recolhimento.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171473668).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, assevera a necessidade de dilação probatória e a legalidade dos lançamentos, diante da inexistência de regime especial de recolhimento.

Embora intimada, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recursos de Agravo Interno

interpostos por
Mirax Comercio e Industria de Cereais LTDA. e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pela Recorrida, para conceder em parte a segurança vindicada, apenas em relação aos Termos de Apreensão lavrados em decorrência da inexistência de Regime Mensal de Recolhimento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a cassação das decisões administrativas proferidas nos Processos Administrativos SEFAZ/MT nº 506970/2016, 5082182/2016, 5083133/2016, 5106602/2016, 5122478/2016, 5194329/2016, 5239434/2017, 525112/2017, 5255106/2017, 5321945/2017, 53121983/2017, 5322081/2017, 5332569/2017, 5344892/2017, 5344917/2017, 5362876/2017, 5396438/2017, 5401594/2018, 5401590/2018, 5406350/2018, 5406353/2018 e 5406354/2018.

Aduz, em síntese, que, entre maio/2016 e outubro/2017 e nos meses de novembro/2017 e Janeiro/2018, ingressou com consecutivos Pedidos de Revisão de Lançamento frente aos também sucessivos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela autoridade Impetrada, cuja emissão restava eivada de vícios, bem como plenamente improcedente em seus fundamentos.

Relata que, entre 27 de novembro e 04 de dezembro do ano corrente, 2017, bem como entre janeiro e fevereiro de 2018, foram proferidas as decisões pertinentes aos processos referidos, resultando no lançamento na Conta Corrente Fiscal e cobrança dos TAD, somando a importância de R$ 2.283.723,68 (dois milhões duzentos e oitenta e três mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

Pontua que os TAD correspondem a dois anos de exercício fiscal, todavia foram todos indeferidos simultaneamente na mesma semana, tática que transpira má-fé e explicita ao seu direito, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação, pela empresa Mirax, oportunidade em que esta Relatora, deu parcial provimento, nos termos retro mencionados.

Contra a decisão, insurgem-se os Recorrentes.

Do recurso da empresa MIRAX

Razão não assiste à Recorrente.

Conforme consignado na decisão agravada, os TADs lavrados em razão da alegação de que milho em grãos não está contemplado dentro os produtos que fazem jus ao benefício do PRODEIC, imperioso destacar que o artigo 4º II,
c,
do RICMS/MT, estabelece que é considerado industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento o acabamento ou a finalidade do produto,
o mesmo inciso, na alínea
d
, afasta a característica de produto industrializado, aos que apenas tiverem
sido submetidos à secagem natural, qualificando-os como produto em estado natural
.

Confira-se:

Art. 4° Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

(...)

II – considera-se, ainda
:

c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o ACABAMENTO, A APRESENTAÇÃO OU A FINALIDADE DO PRODUTO OU O APERFEIÇOE PARA CONSUMO,
tal como:

1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto

intermediário, resulte na obtenção de espécie nova

(transformação);

2)
a que importe em modificação
, aperfeiçoamento

ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento,

da utilização, do acabamento ou
da aparência do produto (beneficiamento)
;

(...)

d)
em estado natural
, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso,
não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a
resfriamento, congelamento,
secagem natural
, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;

(...) [Destaquei]

Da análise das notas fiscais e termos de apreensão, constata-se que a mercadoria apreendida se trata de
milho em grãos
.

Cumpre destacar também que este Sodalício, em caso semelhante, decidiu
pela legalidade da suspensão do benefício concedido a contribuinte que descumpriu as exigências previstas na Lei, uma vez que em razão de diligência realizada pelo Fisco, foi apurado que a empresa destacava que comercializava milho beneficiado, contudo os produtos sofreram apenas limpezas, sem ter passado por processo de industrialização
, voto de lavra do Des. Luiz Carlos da Costa, proferido nos autos da Apelação e Remessa Necessária nº 93409/2014.

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EQUIVOCO NO NÚMERO DE ID. DA PROVA CITADA NA SENTENÇA – MERO ERRO MATERIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL DE MILHOS BENEFICIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL – INAPLICABILIDADE DO PRODEIC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CORRETA DO FORNECEDOR DO PRODUTO EM ESTADO NATURAL (PRODUTOR RURAL OU ARMAZÉM) – INIDONEIDADE DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inobstante a fundamentação da sentença tenha informado número de ID equivocado relativo à prova da parte adversa, essa situação não importa em cerceamento de defesa e nem em prejuízos à parte, posto que o Magistrado explicou qual documento seria, o momento em que foi apresentado e a parte recorrente teve acesso ao seu conteúdo antes da prolação do ato. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.
Se a parte autora não prova que os milhos em grãos transportados de fato passaram por processo industrial e constava na lista de produtos acobertado pelo PRODEIC no acordo firmado com o Estado, se mostra correto afastar o benefício fiscal nessa operação.
Quando os grãos transportados se encontram em estado natural, deve constar no campo de fornecedor da Nota Fiscal um produtor rural ou armazém, sob pena dela ser considerada inidônea. Diante da utilização indevida dos benefícios do PRODEIC e da indicação incorreta da origem dos produtos transportados, se mostra acertada a supressão do benefício fiscal.

(N.U 1008608-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2022, publicado no DJE 16/8/2022). [Destaquei]

Embora nas razões recursais a Agravante alegue que não foi enfrentado a alegação de que não poderia utilizar CFOP referente a venda de produto próprio, restou consignado que (...)
no que se refere à alegação de notas fiscais inidôneas
e ausência de certidão negativa de débitos, como é sabido, a fruição de qualquer benefício fiscal decorre do cumprimento dos requisitos legais existentes que, no presente caso, está previsto no artigo 9º-A, § 3º, II, do RICMS/MT, a saber:

Art. 9°-A Nas operações ou prestações alcançadas por qualquer benefício fiscal, aplica-se o disposto nos artigos 6° e 7°.

(...)

§ 3
° A fruição de todo e qualquer benefício fiscal
,
contemplado nos Anexos
VII, VIII e
IX
deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003,
fica condicionada
:

I –
à comprovação da operação regular e idônea,
obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II –
à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND
-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS,
cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

Desse modo, cabia à Recorrente constar nas notas fiscais o número da Certidão Negativa de Débito, com o fim de utilizar do referido crédito presumido, o que não foi feito, bem como apresentar documentação idônea, a demonstrar a lisura do transporte de mercadoria, o que não ocorreu.

Assim, a Recorrente não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória ora discutida, razão pela qual, as autuações referentes a ausência de certidão negativa, bem como pela emissão de nota inidônea devem ser mantidas.

A propósito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - BOLSAS DE ESTUDO DO PROUNI - DESCONTOS INCONDICIONAIS - NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO CUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA MULTA.

(...) 3.
Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória de emitir notas fiscais na forma da legislação municipal, deve subsistir a respectiva multa isolada prevista no art. 36, III, a c/c o item 10 da Tabela IV do Anexo III do CTMC.

4. Recurso parcialmente provido
.

(TJ-MG - AC: 10079150105355003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 4/7/2019, Data de Publicação: 9/7/2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Quanto a preliminar de necessidade de dilação probatória, consoante consignado na decisão agravada,
entendo que não deve ser acolhida, porquanto os documentos acostados são suficientes a demonstrar os fatos alegados pela Apelante,
conforme exaustivamente apontado no
decisum.

No tocante ao mérito, referente a ausência de regime especial, na verdade, esta Relatora explicou que:

(...) Quanto ao item 4, a Recorrente alega que a sentença ignorou que teve o incentivo PRODEIC reestabelecido em 27/9/2017, com efeitos retroativos até fevereiro de 2017, consoante sentença proferida no processo 1028270-18.2017.8.11.0041.

De fato, na ação retro mencionada, a Apelante obteve sentença favorável, nos seguintes termos (...)
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
o reenquadramento definitivo da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Estado de Mato Grosso (PRODEIC) até o decurso do prazo estipulado, desde que observados todos os demais requisitos da lei concessiva. Ratifico na íntegra a tutela de urgência deferida (id 9930101),
a qual, inclusive, foi confirmada por este Sodalício.

Da leitura do Aditivo do Termo de Acordo do PRODEIC, o aludido benefício foi concedido em
10-9-2012
, pelo prazo de dez anos, ou seja, até 10-9-2022.

Ainda, observa-se da decisão administrativa de Id. 144944214 - Pág. 42, que a Recorrente foi incluída no Regime de Apuração Normal do ICMS, em razão do seu credenciamento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC - APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS ter sido
suspenso
em 16-10-2017 e 17-11-2017, em razão da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº1010862-40.2017.8.11.0000.

Ocorre que, inobstante este Sodalício ter suspendido em sede de agravo de instrumento os efeitos da liminar que determinou o reenquadramento da Recorrente no PRODEIC, logo após foi proferida sentença de procedência,
a qual retroage à data da decisão que suspendeu seu benefício, a saber: em fevereiro de 2017.

Dessa forma, os Termos de Apreensão que foram lavrados única e exclusivamente em razão da Impetrante não possuir regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS e neste período alhures, devem ser cancelados, uma vez que ela se encontrava em fruição do PRODEIC.

Desse modo, o regime especial é decorrente do credenciamento ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC da Recorrida, não havendo qualquer razão ao ora Agravante para modificação da decisão agravada.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023